Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710072-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. L. L. D. A. REPRESENTANTE: FERNANDA SUNARA DE LACERDA MACHADO AGRAVADO: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por P. L. L. D. A., representado por sua genitora, Fernanda Sunara de Lacerda Machado, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709314-27.2018.8.07.0001, postergou, até a apreciação do agravo de instrumento interposto em recurso especial, a análise do pedido de medidas necessárias à satisfação do débito exequendo. Defende a existência de error in procedendo do juízo singular ao adiar as medidas necessárias à efetivação da invalidade da fraude à execução, sob o argumento que o recurso de Agravo em Recurso Especial não possui efeito suspensivo, assim como não possui o próprio Recurso Especial que o antecedeu e foi inadmitido pela Presidência do TJDFT. Alega que a concessão do efeito suspensivo nos recursos para o STJ e o STF está condicionada ao requerimento da parte ao órgão competente (CPC, art. 1029), o que não se tem notícia nos autos, de modo que a decisão agravada, ao determinar o sobrestamento do feito, subverteu a ordem processual para acautelar interesse disponível da parte, o que não se admite. Tece outras considerações. Por fim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, e, consequentemente, a adoção de medidas necessárias à satisfação do débito exequendo. Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte quanto à necessidade da presença destes requisitos para a concessão da tutela de urgência. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. (...) É imperiosa a rejeição do pedido de tutela provisória de urgência, quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, mormente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito. (Acórdão n.1133510, 07157621920188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2018, Publicado no DJE: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE SHOPPING. REFORMA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RISCO AOS FREQUENTADORES. SUSPENSÃO DAS OBRAS NA PARTE COMUM. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL 1. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1132895, 07096633320188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE 24HX24H. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 01. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a ausência dos pressupostos acima referidos, o indeferimento da medida se impõe. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1132653, 07138646820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os requisitos supra não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Eis o teor da decisão agravada: Ciente da renúncia ao mandato (ID 60664184), manifestada pelo causídico RICARDO SAMESHIMA TABA, com a informação de que os advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT permanecerão a representar os interesses da parte devedora. Em prosseguimento, postergo, a apreciação do pedido de ID 62105146, visto que, não ad cautelam obstante a decisão proferida pelo e. Presidente do TJDFT (ID 62105148), verifica-se que, em consulta ao andamento processual do agravo de instrumento n. 0705283-30.2019.8.07.0000, teria havido a interposição de agravo em recurso especial, tendo sido os autos remetidos ao c. STJ, por força de despacho da Presidência desta Egrégia Corte de Justiça. Isso posto, aguarde-se a apreciação do agravo de instrumento n. 0705283-30.2019.8.07.0000, o que, tão logo ocorra, deverá ser noticiado nos autos pela parte credora. Após, tornem conclusos. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de suspender o cumprimento de sentença pela interposição de Agravo em Recurso Especial inadmitido. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial. Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: I - a exposição do fato e do direito; II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. [...] §5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.” (grifos nossos). Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos [...] § 2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. § 3o O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. § 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. § 5o O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. § 6o Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. § 7o Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. § 8o Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado. O recurso especial, assim como o agravo interposto da decisão de sua inadmissão, não é, em regra, dotado de efeito suspensivo automático, estando condicionado ao pleito expresso dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal. Nos casos dos autos, não se depreende pedido ao órgão competente. E mais, o recurso especial que encontra pendente foi inadmitido pelo e. Presidente deste c. TJDFT, estando em tramitação apenas o agravo de instrumento interposto contra essa inadmissão. Nesta senda, por não ostentar o recurso especial efeito suspensivo, inexiste, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência do Eg. TJDFT nessa linha de entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. OBJETO DO RESP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA MATÉRIA DE FUNDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consta do artigo 995 do Código de Processo Civil que tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo. Significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata. 2. Apenas em certas situações, nas quais desponte chance razoável de êxito do recurso especial, o recorrente poderá pleitear o deferimento de tutela provisória, para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ainda pendente de juízo de admissibilidade, perante o tribunal de origem, ou de julgamento, no tribunal superior. 3. A interposição de Recurso Especial que possui como objeto meros questionamentos sobre a distribuição dos ônus da sucumbência não tem o condão de suspender o curso da execução definitiva do julgado, tendo em vista haver a matéria de fundo do processo de conhecimento alcançado o trânsito em julgado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1229272, 07182519220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 DO CPC. INCIDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A admissão do cumprimento provisório de sentença encontra respaldo no artigo 520 do Código de Processo Civil, prevendo o legislador, nos incisos I a IV, as consequências advindas de eventual reforma do édito exequendo, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1212959, 07155185620198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a despeito de presente a probabilidade do direito da parte agravante, não verifico, in casu, a reversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta o acolhimento da tutela de urgência ora perquirida. Isso porque, eventual deferimento de continuidade do Cumprimento de Sentença, por meio de decisão monocrática passível de reversão pelo Pleno (por ocasião de julgamento colegiado), afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual, ante a possível declaração de nulidade de todos os atos processuais pelo TJDFT em razão do efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC. Portanto, em que pese a ausência de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, entendo que não é oportuno, neste momento processual, autorizar a continuidade das medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo, haja vista a constatação da irreversibilidade dos efeitos de tal decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de maio de 2020 16:47:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador